Tribunal: TJSP
Processo: 2224494-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224494-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RODRIGO
CESAR PINO CALDAS, é agravado DAMIÃO VENTURA ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224494-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30007
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224494-47.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
AGRAVANTE: RODRIGO CESAR PINO CALDAS
AGRAVADO: DAMIÃO VENTURA ALVES
VOTO No 30007
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inovação recursal. Matérias não
deduzidas em primeiro grau. Violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16) interposto por
RODRIGO CESAR PINO CALDAS nos autos da ação monitória, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por DAMIÃO VENTURA ALVES, contra a r.
decisão (fls. 91/92 e 96 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo, Dr. Luciano
Gonçalves Paes leme, que (a) deferiu o requerimento de penhora dos veículos do
Agravante e determinou o bloqueio de transferência (b) determinou a inclusão das
firmas individuais do executado, R.C.P. Caldas e RC Brasil Administradora e
Corretora de Seguros, no polo passivo e deferiu a realização de pesquisa via
Bacenjud em seus nomes e (c) determinou a penhora do valor bloqueado na conta
bancária de titularidade de RC Brasil Administradora e Corretora de Seguros.
Sustenta o Agravante, em síntese: (i) a inexistência de qualquer
relação com o Agravado; (ii) a necessidade de liberação do valor bloqueado (R$
415,37 fls. 94/95 dos autos de origem) na conta da RC Brasil Administradora e
Corretora de Seguros, pois necessário para sua subsistência; (iii) realizada pesquisa
via Renajud, foram encontrados dois veículos em seu nome; (iv) o veículo Vectra
Sedan Elite, ano/modelo 2005/2006, placa DKC9651, teria sido vendido em
11.06.2012; (v) ter ajuizado ação em face de Peterson Antonio Teixeira, pleiteando a
transferência do veículo fls. 29/30 (autos de no 1021447-22.2017.8.26.0005); (vi) a
necessidade de desbloqueio do veículo. Requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo para que a quantia não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224494-47.2019.8.26.0000 -Voto no 30007
3
liberada ao Agravado e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão
a fim de determinar o desbloqueio do valor e do veículo.
Concedeu-se, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para obstar o levantamento do valor bloqueado na conta bancária do
Agravante, até o julgamento deste recurso (fls. 39/40).
Não foi apresentada resposta (fl. 64).
É o relatório.
O Agravante pretende a reforma da r. decisão que (a) deferiu o
requerimento de penhora dos veículos do Agravante e determinou o bloqueio de
transferência; (b) determinou a inclusão das firmas individuais do executado, R.C.P.
Caldas e RC Brasil Administradora e Corretora de Seguros, no polo passivo e deferiu
a realização de pesquisa via Bacenjud em seus nomes e (c) determinou a penhora
do valor bloqueado na conta bancária de titularidade de RC Brasil Administradora e
Corretora de Seguros.
O recurso não deve ser conhecido.
A r. decisão agravada deferiu requerimentos formulados pelo
Agravado sem prévia oitiva do Agravante, posto revel e sem advogados constituídos
nos autos de origem até a atualidade. Com efeito, a primeira e única manifestação
do Agravante no processo ocorreu com a interposição deste recurso.
O Agravante, portanto, não deduziu nenhuma das matérias
aventadas neste agravo de instrumento no juízo de origem que sequer teve
oportunidade apreciá-las.
Caracterizada, assim, inovação em sede recursal, sem exame
prévio da questão pelo juízo a quo, o que é vedado, pena de supressão de instância,
de modo que este agravo de instrumento não deve ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator